Tribunal: CARF
Processo: 10314.726400/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.726400/2014-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.777 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELEFONICA BRASIL S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. MOTIVAÇÃO. INTIMAÇÃO.
NÃO ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Resta inaplicável o agravamento da multa, pela falta de atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que o lançamento tenha
sido efetuado sem a necessidade de buscar informações junto a terceiros, o que
indica que todos os esclarecimentos necessários ao lançamento já estavam à
disposição da autoridade tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA AGRAVADA. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.726400/2014-72
Fl. 14924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

Relatório
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.431, de
23/05/2019 (fls. 14.394/14.405), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso
Voluntário, apresentados.
Dos Autos de Infração
Este processo trata de Autos de Infração (fls. 4.302/4.312), para exigência das
Contribuição para o PIS e à COFINS, regime cumulativo, acrescidos da multa de ofício
agravada (112,5%) e juros moratórios à Taxa SELIC, referente a fatos tributários mensais
ocorridos no ano-calendário de 2010.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 4.314/4.340, o
contribuinte incorreu na infração de omissão de receitas submetidas à incidência das
Contribuições, ao deixar de oferecer à tributação na DACON receitas de prestação de serviços de
telecomunicações, seja por declará-las isentas, seja por não declará-las, conforme planilha de fl.
4.339 (art. 8o, VIII, da Lei no 10.637, de 2002; art. 10, VIII, da Lei no 10.833, de 2003). A
infração foi apurada por meio do exame da escrituração contábil digital, DACON, DIPJ,
memória de cálculo e explicações dadas pelo contribuinte em resposta às intimações fiscais.
Relata que a Multa de Ofício foi agravada em 50% (de 75% para 112,5%) porque
o Contribuinte intencionalmente obstruíra os trabalhos da Fiscalização, na medida em que, por
quase um ano, não se desincumbira das Intimações fiscais emitidas, tendo sido, inclusive,
lavrado “Termo de Embaraço à Fiscalização”, conforme detalhado às fls. 4.336 a 4.338 do TVE.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
(fls. 1.519/1.527), instruída com documentos (cópia dos DACONs e memórias de cálculo
apresentado), contrapondo-se aos lançamentos, conforme argumentos sintetizados, a seguir:
- requer a nulidade do Auto de infração, por não descreve claramente a infração
cometida, em que é acusado de não incluir determinadas receitas na base de cálculo das
Contribuições que foram, reconhecidas no TVE como tendo sido informadas no DACON;
- afirma que, uma parte das receitas computadas refere-se à recuperação de
créditos baixados como perda (art. 3o, §2o, II, da Lei no 9.718/98), motivo pelo qual não podem
compor a base de cálculo das Contribuições, tendo sido, por isso, declaradas isentas; a outra
parte das receitas, tidas como omissas, foi devidamente informada no DACON, centrando-se a
discussão apenas no campo da declaração em que prestada;
- quanto à aplicação da multa agravada (112,5%), aduz que a mesma somente se
justifica se o contribuinte deliberadamente se nega a responder às intimações apresentadas pelas
autoridades fiscais, o que não ocorreu no caso; que sempre apresentou resposta a todas as
intimações recebidas; se os esclarecimentos/informações prestados foram julgados insuficientes
pela Fiscalização, isso não significa que houve embaraço à Fiscalização;
- que devem ser excluídos os juros Selic incidentes sobre a multa de ofício, uma
vez que esta é penalidade e não tem natureza tributária.
Fl. 14925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-34.378, de 25/08/2015 (fls. 9.352/9.365), considerou a
Impugnação procedente em parte, para: (i) não integrar a base de cálculo da Contribuição a
receita decorrente da recuperação de créditos anteriormente baixados como perda, que não
represente o ingresso de novas receitas, (ii) reduzir a multa de ofício de 112,5% para 75%, uma
vez que se os esclarecimentos e documentos foram insuficientes ou insatisfatórios para justificar
a não inclusão de determinadas receitas na base de cálculo das contribuições, a conduta do
contribuinte autorizou a autoridade fiscal a tributá-las, não se gerando prejuízo à fiscalização ou
à apuração da matéria tributável, (iii) manter integralmente os demais valores lançados de ofício,
e (iv) que, é legítima a incidência de juros de mora sobre multa de oficio.
Recursos de Ofício
Muito embora não localizado na decisão da DRJ o recurso de ofício, no entanto,
essa matéria foi submetida à apreciação do Conselho Administrativo, de acordo com o art. 70 do
Decreto no 7.574, de 2011, por força do recurso necessário, conforme trecho reproduzido do
Voto condutor do Acórdão recorrido à fl. 14.403: “(...) Por fim, há que se examinar Recurso de
Ofício interposto nos autos.”
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 9.387/9.397, anexando cópia dos DACONs do período e outros documentos,
reiterando os argumentos de defesa apresentados na Impugnação no que refere à parcela do
crédito tributário mantida. Reforça que, toda a discussão diz respeito à análise da apuração do
contribuinte, com base nos dados informados em DACONs e documentos contábeis do
contribuinte e destaca no Recurso Voluntário que a DRJ não efetuou uma análise robusta
documentação apresentada, o que comprovariam a correção na apuração da contribuinte.
Resolução/Diligência
O recurso veio ao CARF e, em primeiro exame do feito, a Turma Julgadora
deliberou pela conversão do feito em Diligência, para manifestação expressa da Autoridade
Preparadora acerca dos documentos apresentados pela Contribuinte, sendo os quesitos a serem
respondidos exclusivamente com base nos documentos juntados em sede de Impugnação, tudo
conforme consta da Resolução no 3201-000.901, de 27/06/2017 (fls. 13.691/13.696). Em
resposta à Diligência solicitada pelo CARF, a Fiscalização apresentou a Informação Fiscal de
fls.14.052/14.067, do exame solicitado, concluindo pela manutenção do lançamento.
Acórdão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3201-005.431, de 23/05/2019 (fls. 14.394/14.405), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário, apresentados. Nessa decisão, o
Colegiado assentou que:
- não é nulo a decisão recorrida por supostamente não ter examinado a totalidade
dos documentos acostados aos autos pela Recorrente;
- ônus da prova: tendo sido o lançamento fundamentado nas próprias declarações
prestadas pelo Contribuinte, a sua desconstituição imprescinde da apresentação de provas pelo
Contribuinte (documentos fiscais e contábeis, tais como livros de apuração, notas fiscais,
Fl. 14926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

contratos, dentre outros), não se prestando para tanto meras alegações suportadas em simples
planilhas e memórias de cálculo;
- o desagravamento da multa de ofício, decorreu de ausência de conduta dolosa
visando embaraço à fiscalização; assenta que a fundamentação apresentada pela DRJ e precisa e
objetiva. Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de forma
intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do Auto de
infração, o que não ocorreu no presente caso. A multa majorada de 112,5% foi reduzida para
75%, em razão da ausência de conduta dolosa visando embaraço à fiscalização.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.431, de 23/05/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 14.409/14.425), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: 1 – Afastamento do agravamento da multa de ofício.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos no
9101-001.456 e 9101-002.997, alegando que:
- no Acórdão recorrido, a Turma entendeu que tal multa somente deveria ser
aplicada quando restar caracterizada a intenção de criar embaraço ao andamento da fiscalização,
prejudicando a apuração da matéria tributável.
- nos Acórdãos paradigmas (9101-001.456 e 9101-002.997), trazidos pela
Contribuinte, as respectivas Turmas julgadoras entenderam que o agravamento é resultante de
condições objetivas, sendo desnecessário comprovar se o não atendimento a intimação resultou
em embaraço ou prejuízo a fiscalização.
Desta forma, no Exame de Admissibilidade restou claro que ocorreu o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas. Assim, com fundamento no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, de 29/11/2018, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da
3a Seção do CARF (fls. 14.428/14.432), deu seguimento ao Recurso Especial interposto.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-005.431, de 23/05/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (que foi dado seguimento), o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 14.607/14.618, requerendo que seja negado seu
provimento, para que seja mantido o Acórdão recorrido, no tocante à parcela da decisão que
reduziu a multa aplicada de 112,5% para 75%.
Alega que conforme posição já pacificada pela jurisprudência do CARF, esse
agravamento de multa somente pode ser aplicado em caso de comprovada intenção de embaraço
à fiscalização, o que evidentemente não ocorreu no presente caso.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificado do Acórdão no 3201-005.431, de 23/05/2019, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do seu seguimento, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls.
14.444/1.835/14.463, apontando divergência com relação às seguintes matérias: 1) nulidade do
Acórdão recorrido (fundamento da ausência do exame das provas apresentadas); 2) apresentação e
análise de informações e documentos em qualquer fase do processo; 3) impossibilidade da incidência
de juros à Taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 14927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

Para a matéria 1, não foi apresentado paradigma; para a matéria 2, indicou como
paradigmas os Acórdãos no CSRF/03-04.194, no 03-04.371, e no 9101-002.506 e para a matéria 3,
trata-se de matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula Vinculante no 108.
Analisado o Recurso Especial e com base nas considerações e fundamentos tecidos
no Despacho de Admissibilidade de RE - 2a Câmara, de 04/05/2020 - fls. 14.735/14.738, o
Presidente da 2a Câmara concluiu que nenhuma das divergências suscitadas pelo Contribuinte foram
comprovadas e negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Inconformado com o Despacho acima, a Contribuinte interpôs o Agravo de fls.
14.751/14.757, contra o Despacho proferido pelo Presidente da 2a Câmara, requerendo o
conhecimento integral do Recurso Especial. No entanto, conforme Despacho em Agravo de fls.
14.842/14.850, o recurso foi conhecido, no entanto, a Presidente da CSRF, rejeitou o Agravo e
confirmou a negativa de seguimento ao Recurso Especial expresso pela 2a Câmara.
Requerimento do Contribuinte
Em 18/12/2020, a Contribuinte apresenta Petição denominado "Embargos de
Declaração" (fls. 14.858/ 14.859), em face do Despacho de Exame de Agravo (fls. 14.842/ 14.850)
que confirmou integralmente a negativa de seguimento de Recurso Especial proferida pelo Presidente
da 2a Câmara. No entanto, pelas razões expostas no Despacho em Requerimento – CSRF, 3a Turma,
de 19/02/2021 (fls. 14.915/14.916), o requerimento não foi conhecido.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, de 29/11/2018, exarado
pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 14.428/14.432), com os quais concordo
e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Agravamento da multa de ofício (de
75% para 112,5%), previsto no art. 44, §2°, "I", da Lei n° 9.430, de 1996.
Conforme relata a Fiscalização, o contribuinte incorreu na infração de omissão de
receitas submetidas à incidência das Contribuições, ao deixar de oferecer à tributação na
DACON, receitas de prestação de serviços de telecomunicações, seja por declará-las isentas, seja
por não declará-las (art. 8o, VIII, da Lei no 10.637, de 2002; art. 10, VIII, da Lei no 10.833, de
Fl. 14928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

2003). A multa, então, foi agravada por obstrução à fiscalização, uma vez que, por quase um ano
não se desincumbira das intimações fiscais (conforme termo de embaraço à fiscalização).

No Acórdão recorrido o Colegiado assentou que para a imputação da penalidade
agravada é necessário que o Sujeito Passivo ao não responder às intimações da autoridade fiscal
no prazo por esta assinalado o faça de forma intencional (dolo do contribuinte) e que acarrete
prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do Auto de Infração, o que não teria
ocorrido no presente caso. Assentou que, “(...) Sucede, todavia, que não restou comprovada a
intenção do contribuinte em obstruir e prejudicar a fiscalização”.
A Fazenda Nacional alega que, a natureza punitiva da norma é flagrante, não
constando em seu conteúdo qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo
descumprimento do dever do sujeito passivo de colaborar com a Administração Tributária. Ou
seja, defende que o agravamento é decorrente de situação objetiva e que, falta de esclarecimento,
independe de dolo.
De pronto, afasto o elemento volitivo, como condição para o agravamento da
penalidade. Esclareço que o elemento volitivo é condição para a qualificação da multa e não
para o agravamento. Para o agravamento, resta necessário verificar se houve, ou não, o
atendimento à intimação para prestação de esclarecimento.
Feitos os esclarecimentos iniciais, passo à apresentação do critério que entendo
adequado para enfrentar a questão posta. O critério que utilizo como razão de decidir quanto à
ocorrência - ou não - da situação ensejadora do agravamento, está relacionado à infração
imputada ao Contribuinte no lançamento.
Com efeito, caso tenha sido necessário buscar, junto a terceiros, informações
necessárias ao lançamento, que fossem passíveis de apresentação pelo contribuinte, conclui-se
pelo não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos e, assim, resta correto e
necessário o agravamento. Por outro lado, caso o lançamento tenha sido efetuado sem a
necessidade de buscar informações junto a terceiros, conclui-se que todos os esclarecimentos
necessários ao lançamento já estavam à disposição da autoridade tributária e, assim, o
agravamento resta inaplicável.
Um exemplo claro de não atendimento à intimação que não enseja falta de
prestação de entendimento seria o da intimação para informar a origem de depósitos bancários
identificados. A ausência dessa informação não demanda sua busca junto a terceiros, mas tão
somente confirma a infração.
Isto posto, vejamos o caso dos autos.
De acordo com o descrito no TVF de fls. 4.314 a 4.340, a aplicação da multa
agravada, se deu porque o Sujeito Passivo, intencionalmente obstruíra os trabalhos da
Fiscalização, na medida em que, por quase um ano, não se desincumbira das Intimações fiscais
emitidas. Já, o contribuinte alega que, se os esclarecimentos/informações prestados foram
considerados insuficientes pelas autoridades fiscais, isso não significaria embaraço à
fiscalização, defendendo que o agravamento da multa só se justificaria se o Contribuinte
deliberadamente se nega a responder as intimações apresentadas pelas autoridades fiscais.
Pois bem, na decisão de primeira instância, entendeu-se que a ausência de
documentos não revelou um real obstáculo à lavratura do Auto de Infração. Ao contrário, os
esclarecimentos e documentos apresentados foram insatisfatórios para justificar a exclusão de
Fl. 14929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

determinadas receitas da base de cálculo. Portanto, a insuficiência de esclarecimentos apenas
confirmou a infração imputada ao Contribuinte.
Confira-se trechos reproduzidos da decisão da DRJ:
“49. Recolhidos esses elementos, cumpre inicialmente observar que os
esclarecimentos e documentos foram prestados parcialmente e alguns deles, fora do
prazo de intimação (20 dias), como sucedeu, p.ex., em relação às solicitações dos
Termos de Intimação Fiscal no 1 e 7. Os prestados em parte foram considerados
insuficientes para justificar a não inclusão de certas receitas na base de cálculo das
contribuições.
50. Sucede, todavia, que não restou comprovada a intenção do Contribuinte em obstruir
e prejudicar a fiscalização.
51. Com efeito, o contribuinte buscou atender à Fiscalização na primeira intimação ou
em intimações subsequentes, ainda que de forma parcial e insatisfatória para a
autoridade fiscal, o que afasta a intenção de criar empeços ao bom andamento da
fiscalização.
52. Se os esclarecimentos e documentos foram insuficientes ou insatisfatórios para
justificar a não inclusão de determinadas receitas na base de cálculo das contribuições, a
conduta do contribuinte autorizou a autoridade fiscal a tributá-las, não se gerando
prejuízo à fiscalização ou à apuração da matéria tributável.
53. Do exposto, reduz-se a multa de ofício de 112,5% para 75%”. (Grifei)
Na mesma direção concluiu o Acórdão recorrido (fl. 14.405):
“Com efeito, a fundamentação apresentada pela DRJ é precisa e objetiva. Por
concordar integralmente com esta, faço parte integrante da presente decisão”. (Grifei)
Deste modo, entendo correta a decisão recorrida. Como o agravamento da multa é
aplicável quando a Fiscalização tem a necessidade de buscar, junto a terceiros, informações
necessárias ao lançamento, que fossem passíveis de apresentação pelo Contribuinte, e, como não
se verifica neste processo tal situação, não se justifica o agravamento da multa por falta de
“prestar esclarecimentos” à Fiscalização, prevista no §2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, entendo que não assista razão à Fazenda Nacional e que deva ser
mantida a decisão que reduziu a multa aplicada (agravada) de 112,5% para 75%.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto para conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 14930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726400/2014-72

Fl. 14931
DF CARF MF
Documento nato-digital